Tribunal: TJPA
Processo: 0814622-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814622-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO SVERNER, ROBERTO SVERNER

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 962 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE MARABÁ
,
diante da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para determinar a suspensão da execução fiscal em relação aos agravados.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinar a suspensão da execução fiscal em relação a EDUARDO SVERNER e ROBERTO SVERNER por não integrarem o quadro societário da empresa à época
que configurada ou presumida a dissolução irregular.

III. Razões de decidir

3. O CTN, em seu art. 135, III, prevê a possibilidade de o sócio-gerente da pessoa jurídica de direito privado ser pessoalmente responsável pelos créditos tributários da sociedade, quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

4. Entretanto, há que se fazer prova de que o sócio administrador ou terceiro não sócio detinha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso III, do CTN, de acordo com a tese aprovada no Tema 981 do STJ.

5. No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que os Agravados, embora tenha sido sócio da executada, já haviam se retirado da sociedade quando da dissolução irregular da empresa.

6. O redirecionamento da execução em face de sócio corresponsável exige do exequente a prova da prática de atos que caracterizem "excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", como previsto no art. 135 do CTN, o que não restou provado.

7. Tendo
em vista a ausência de provas que os agravados tinham poder de mando ou mesmo participava na administração da pessoa jurídica quando da alegada
dissolução irregular da empresa
, não há como lhes impor a responsabilidade tributária pretendia.

8. Além disso, o Agravante também se limitou a requerer o redirecionamento sem apresentar os requisitos estabelecidos na Tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 962

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Tema Repetitivo 962 – STJ; Tema 981 do STJ; art. 135, III, CTN.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809618-71.2020.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º

0803840-81.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra ROBERTO SVERNER E EDUARDO SVERNER
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Assim, embora, em tese, no presente caso seja possível o redirecionamento da presente execução fiscal, tendo em vista a constatação de dissolução irregular, os Agravantes não podem ser responsabilizado pelos débitos tributários, tendo em vista que a dissolução ocorreu posteriormente à data de sua retirada da sociedade executada.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão agravada para determinar a suspensão da execução fiscal em relação aos agravantes, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que, embora o sócio tenha apresentado uma carta de renúncia ao cargo de conselheiro administrador, a documentação anexa a este recurso demonstra que o agravado continuou sendo sócio da empresa, mesmo após a suposta renúncia. Desta forma, a continuidade da condição de sócio implica na manutenção das responsabilidades tributárias, especialmente quando comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 981, reforça que não é necessária a comprovação de que o sócio exerceu poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, desde que o mesmo tenha sido sócio da empresa à época da dissolução irregular.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, considerando a continuidade da responsabilidade dos agravados como sócios da empresa, bem como a comprovação de que a dissolução irregular da pessoa jurídica ocorreu em momento anterior à regularização da situação tributária.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 26026803).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinar a suspensão da execução fiscal em relação a EDUARDO SVERNER e ROBERTO SVERNER por não integrarem o quadro societário da empresa à época
que configurada ou presumida a dissolução irregular.

O CTN, em seu art. 135, III, prevê a possibilidade de o sócio-gerente da pessoa jurídica de direito privado ser pessoalmente responsável pelos créditos tributários da sociedade, quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado

Assim, há a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador da sociedade contribuinte, quando verificada alguma das hipóteses legalmente listadas. Entretanto, há que se fazer prova de que o sócio administrador ou terceiro não sócio detinha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso III, do CTN, de acordo com a tese aprovada no Tema 981 do STJ.

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Destarte, a responsabilidade tributária, em regra, é da pessoa jurídica. Contudo, o artigo 135 do Código Tributário Nacional autoriza o Fisco credor a alcançar aqueles terceiros que agem dolosamente e, consequentemente, substituem o contribuinte na obrigação.

No entanto, no presente caso,
compulsando os autos,

verifica-se que o Agravado
Roberto Sverner
, embora tenha sido sócio da executada, já havia se retirado da sociedade quando da dissolução irregular da empresa (ficha cadastral da JUCESP - documentos constantes em ID 21834740, p. 4),
a qual continuou a existir com outros sócios.

Além disto, o também Agravado
Eduardo Sverner
não compunha o quadro societário quando da Incorporação da executada pela Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. em 2010, conforme Ata da Assembleia geral anexada aos autos (id. 21834739).

Assim, embora, em tese, no presente caso seja possível o redirecionamento da presente execução fiscal, tendo em vista a constatação de dissolução irregular, os Agravantes não podem ser responsabilizado pelos débitos tributários, tendo em vista que a dissolução ocorreu posteriormente à data de sua retirada da sociedade executada.

Além disso, só se permite o redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios quando comprovado que estes detinham poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, o que não ocorreu no caso concreto.

De toda sorte, o Ente Municipal também se limitou a requerer o redirecionamento sem apresentar os requisitos estabelecidos na Tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 962. Qual seja:

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN".

Por sua vez, em situação análoga, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DOS TEMAS DOS RECURSOS REPETITIVOS 97 E 962 DO STJ. É O CASO DE JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO; IVERALDO MESQUITA BACELAR; SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO; MARIA CELESTE BITAR PINHEIRO, PODENDO PROSSEGUIR CONTRA A EMPRESA ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, SOMENTE EM RELAÇÃO A CDA Nº 2004570119695-4, POR FORÇA DA COISA JULGADA NO ACÓRDÃO N. 160.880. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809618-71.2020.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Desta maneira, tendo em vista a ausência de provas que os agravados tinham poder de mando ou mesmo participava na administração da pessoa jurídica quando da alegada
dissolução irregular da empresa
, não há como lhes impor a responsabilidade tributária pretendia.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025